Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019903-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (EMBARGANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CARTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE – NECESSÁRIO RECEBIMENTO – REQUISITO NÃO COMPROVADO – DECISÃO LIMINAR REVOGADA – ACÓRDAO ALTERADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
–
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1 – A partir do atual posicionamento do STJ sobre a constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão, está claro que apesar da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda, pois o simples envio, sem o seu recebimento, não serve para comprovação da mora.

2 - Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Recorrente no contrato; todavia, retornou dos Correios com a informação “ausente” (ID. 107962497 – Pág. 79), ou seja, não houve o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro. Embargos acolhidos com a aplicação de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019903-89.2021.8.11.0000)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Nelson da Silva Martins

Júnior
em virtude do acórdão proferido no ID 115982957 alegando omissão, apenas para cumprir requisito de prequestionamento.

Aduz que o aresto, cujo voto condutor foi proferido por esta Redatora Designada, está no sentido oposto ao precedente do STJ, o qual diz que a constituição em mora do devedor fiduciário exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial.

Afirma que a carta enviada para o endereço do Embargante retornou pelo motivo “ausente”, não tendo havido outra forma de tentativa de constituição em mora, razão porque prequestiona o precedente do STJ.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento dos aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 119917488.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Depois de cotejar o acórdão embargado com as razões apresentadas por
Nelson da Silva Martins

Júnior
e os recentes precedentes do STJ sobre o tema, de fato, o caso o julgado partiu de premissa equivocada, o que implica no acolhimento destes Aclaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC.

Foi dito no voto condutor que, dentre outros documentos, o Embargado instruiu
a inicial da

Ação de Busca e Apreensão
n.o 1025424-86.2021.8.11.0041 a Cédula de Crédito no 1787708/18 e a Notificação Extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com a informação de que a Notificação não foi entregue por motivo “ausente”.

A medida liminar foi deferida e o veículo Toyota Yaris XL 1.3, Placas QCW8019, ano/modelo 2018/2019 apreendido, conforme Auto de Apreensão, Remoção e Depósito, tendo sido depositado em favor da instituição financeira.

Ao proferir o voto vista, que foi o vencedor, obtemperei que a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão
liminar

da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa é a exegese do a
rt. 3.o do Decreto-Lei 911/69.

Nesse vértice, foi explicitado que se a obrigação é positiva e líquida com termo para cumprimento,
a mora decorreria do simples vencimento do prazo para pagamento (
mora
ex re
), na forma do artigo 2.o, § 2.o do mencionado Decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil
, os quais têm a seguinte redação.

A despeito dessa linha de raciocínio, atualmente não há dissenso nas Terceira e Quarta Turmas do STJ quanto à constituição em mora do devedor fiduciário e, particularmente nos casos de ausência do devedor, é necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação.

Para ilustrar, transcrevo julgados de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgados, respectivamente pela Terceira e Quarta Turmas e publicados em 25 de Novembro e 1.o de Dezembro de 2021,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. [...]. (AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.

2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

A partir disso, está claro que apesar da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda, e o simples envio, sem o seu recebimento, não serve para comprovação da constituição do devedor em mora.

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Em relação ao Protesto por edital, é possível a constituição do devedor em mora por esse meio, desde que o credor esgote os meios de notificação pessoal.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo:

“(...) É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (...)
”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pelo Recorrente no contrato; todavia, retornou dos Correios com a informação “ausente” (ID. 107962497 – Pág. 79), ou seja, não houve o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro.

Dessa forma, até prova em contrário, tenho que o Embargante
não
foi constituído em mora, posicionamento este que se afina com o atual posicionamento do STJ.

Assim, da reanálise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ausente a comprovação da constituição do devedor em mora, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel deve ser revogada.

Feitos esses apontamentos,
ACOLHO OS EMBARGOS
com efeitos infringentes,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Nelson da Silva Martins

Júnior,
reformo a decisão agravada e indefiro a busca e apreensão liminar do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022